Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 1.317.982 (TEMA 1.170) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IPCA-E. POSSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. O v. Acórdão recorrido determinou aplicação da TR e fundamentou a inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária, visto a Ação Coletiva ter transitado em julgado em 27/09/2018, isto é, antes da Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Sendo assim, resta clara a dissonância com a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982 - Tema 1.170.
3. Em novo julgamento, reforma-se o Acórdão para determinar a utilização do IPCA-E em substituição a TR, como índice de correção monetária para atualização do débito. Afastada a condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de excesso de execução.
4. Agravo conhecido e provido, em juízo de retratação.